Tribunal: TJDFT
Processo: 0737925-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO. VISTORIA SEM RESSALVAS. COBRANÇA POR REPARO. FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o E INCISOS, DO CPC. PARÂMETRO. LIMITE DE 10% A 20%. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Recebido o veículo pela locadora sem indicação de avarias ou defeitos, mostra-se indevida a cobrança posterior por reparos, ainda mais quando a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o locador tenha causado os danos (CPC, art. 373, II).
2. . “É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
3. Em atenção à nova norma processual, ao trabalho do causídico, cuja atuação técnico-jurídica limitou-se a feitos próprios de uma ação dessa natureza, ao zelo profissional, o tempo do procedimento, o lugar da prestação do serviço e a falta de complexidade da causa, mostra-se justa a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.